Tribunal: TJES
Processo: 5005910-50.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005910-50.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSENILDO ALVES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que condenou o réu à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. O requerente sustenta que a sentença incorreu em erro ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, requerendo, com fundamento no art. 621, I, do CPP, a cassação da sentença para fixação da pena-base em 12 (doze) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade ou abuso de poder na fixação da pena-base, decorrente da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, apto a justificar a revisão criminal com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na premeditação demonstrada pelo requerente, conforme depoimentos testemunhais que atestam sua intenção deliberada de matar a vítima, revelando conduta de elevada reprovabilidade.

4. A negativação das circunstâncias do crime se justifica diante da prática do delito em via pública de grande movimentação, expondo terceiros a risco, circunstância concreta que extrapola os elementos típicos do homicídio e agrava a gravidade do fato.

5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da valoração negativa da culpabilidade com base na premeditação e das circunstâncias do crime diante do risco gerado pela execução do delito em local público.

6. Não há elementos nos autos que evidenciem ilegalidade flagrante, erro de técnica ou desproporcionalidade manifesta aptos a autorizar a revisão da dosimetria nos termos do art. 621, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido improcedente.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A premeditação evidenciada por provas testemunhais justifica a valoração negativa da culpabilidade; 2. A prática do crime em via pública de grande circulação, com risco a terceiros, constitui fundamento idôneo para negativação das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg-HC nº 918.040/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 06.09.2024; TJES, AC nº 0004058-34.2020.8.08.0006, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2024; TJES, AC nº 0023572-46.2017.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005910-50.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSENILDO ALVES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JOSENILDO ALVES DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que, nos autos de nº 0001722-96.2013.8.08.0040, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o requerente pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime não foram adequadamente fundamentadas.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, requer a cassação da r. sentença, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativas consideradas nas duas vetoriais, a fim de que a pena-base seja fixada em 12 (doze) anos.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13549941, opinou pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das

circunstâncias do crime

foram valoradas de forma inidônea.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, nas ponderações negativas das circunstâncias (i) de
culpabilidade
;
e (ii) de

circunstâncias do crime
.
Senão vejamos trecho da r. sentença:

“a) Culpabilidade: Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, já que atuou de forma premeditada e com frieza. As declarações das testemunhas Danilo Vasconcelos de Alecrim e Vanessa Marrane Tavare às fls. 83/84, 86/87 e 219 confirmam a intenção do acusado em matar a vítima no dia dos fatos. Dessa forma, a ação do réu neste sentido torna sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura; (...) f) Circunstâncias do crime: Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. Valorando as circunstâncias do delito, considerando os dados concretos que circunscreveram a ação criminosa, sem correspondência com os elementos inerentes ao tipo penal, constata-se que a conduta deve ser punida com maior severidade. Analisando os autos, verifica-se que o crime foi cometido em via pública no centro desta cidade, sendo que, após os fatos, o réu foragiu do local com a arma de fogo, instrumento do crime, rumo ao município de Boa Esperança. Assim, examinando concretamente o local da ação delituosa, o tempo, a conduta prévia e posterior do acusado, o modo deste agir, pode-se concluir que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu (...).”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Ressalta-se que, consoante jurisprudência do C. STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024).

Nesse contexto, revela-se legítimo o aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação evidenciada nos autos, especialmente diante da conclusão do Magistrado sentenciante com fundamento nos depoimentos testemunhais, que indicaram a intenção deliberada do requerente de matar a vítima. Senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
.
Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3.

No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente
. 4.
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
.

(
STJ, AgRg no REsp
nº
2.113
.
431/TO; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Sexta Turma, J. 18.06.2024
) (grifei)

Dessa forma, constata-se que a fundamentação é idônea para valoração negativa da circunstância judicial da

culpabilidade
.

Outrossim, o jurista Ricardo Augusto Schmitt, ao dissertar acerca das
circunstâncias do crime
,
defende que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, verifica-se que a fundamentação desse vetor é idônea, na medida em que restou consignado que
“(...) o crime foi cometido em via pública no centro desta cidade, sendo que, após os fatos, o réu foragiu do local com a arma de fogo, instrumento do crime, rumo ao município de Boa Esperança”.

Destarte, a prática do crime em via pública de grande movimentação, com potencial de expor terceiros a perigo, justifica a valoração negativa da vetorial relativa às

circunstâncias do crime
.

Em situações semelhantes, cito julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo elementos nos autos a respaldar a valoração negativa empregada quanto à “culpabilidade” do acusado, não há que se falar em redução da pena-base. 2. A premeditação da prática do crime, aumenta a reprovabilidade da conduta, permitindo a majoração da pena-base.
3.
O fato de o crime ter sido praticado em via pública de grande movimentação de pessoas, admite a negativação do vetor “circunstâncias do delito”
.
4. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância. 5. Recurso desprovido.

(TJES, AC 0004058-34.2020.8.08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 12/12/2024)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CRITÉRIO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A quantidade de disparos é circunstância idônea para reconhecer maior reprovabilidade da conduta, pois gera uma ampliação da exposição ao perigo.
2.
A circunstância de o crime ter sido cometido em via pública é suficiente para recrudescer a pena, pois é fator que tem o condão de expor a perigo outras pessoas. Precedentes do STJ e do TJES.

3. A qualificadora relativa ao crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas deu-se não porque o réu praticou a conduta em via pública, mas porque promoveu um súbito ataque, sem nada dizer, às ofendidas, diminuindo-lhe as chances de reação. Não há bis in idem, portanto. 4. O C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não aconteceu na presente hipótese. 5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(TJES, AC 0023572-46.2017.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 20/07/2023)
(grifei)

Sendo assim, conclui-se que devem ser mantidas as valorações negativas das circunstâncias judiciais ora questionadas, na medida em que foram devidamente fundamentadas e amparadas no conjunto fático probatório contido na ação penal originária.

Firme nessas considerações, e na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JULGO

IM
PROCEDENTE

o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.